Tribunal: CARF
Processo: 17460.000652/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000652/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.867 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
S.T.C COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2007
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL.
SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 108. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento de ofício decorrente do descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, aplica-se a contagem de prazo decadencial
prevista no art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência
com base no art. 150, § 4o, do mesmo Código.
PAF. INTIMAÇÃO DO PROCURADOR. INCABÍVEL. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 110. APLICÁVEL.
Não há que se falar em enviar intimação ao patrono, por qualquer meio de
comunicação oficial.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
LIVROS
E
DOCUMENTOS
REQUISITADOS.
FORMALIDADES
LEGAIS.
EXIBIÇÃO.
DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 38.
O contribuinte que, após regularmente intimado, deixar de apresentar os livros
e documentos requisitados ou apresenta-los em desconformidade com as
formalidades legais exigíveis, sujeita-se à penalidade prevista na legislação de
regência.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000652/2007-12
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.867 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000652/2007-12

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar livros e
documentos após regularmente intimada (CFL-38).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-17.715 - proferida pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 41 a 49):
Trata-se de auto de infração lavrado com fundamento no art.33, §2° da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991 c/c art.232 do Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado
pelo Decreto 3.048 de 06 de maio de 1999 pela não apresentação de documentos
solicitados no decorrer da ação fiscal.
No relatório de fls. 09 o Auditor autuante informa que a empresa foi
intimada a apresentar a documentação necessária para auditoria fiscal da
obra matriculada no CEI 44.490.02554/75 através de Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos - TIAD.
A empresa apresentou apenas o Contrato Social e alterações e deixou de
exibir o restante dos documentos relacionados no TIAD,
impossibilitando, assim, a Auditoria Fiscal com base na documentação da
obra.
Informa a fiscalização que não se configuraram as circunstâncias agravantes previstas
no art. 290 do RPS - aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O Auto de Infração foi lavrado em 05.02.2007 tendo a empresa autuada dele tomado
ciência pessoal nesta mesma data conforme assinatura no campo próprio deste Auto.
O contribuinte ofertou defesa em 21/02/2007 subscrita por procurador constituído
através de instrumento de mandato anexado às fls. 20.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.867 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000652/2007-12

Entende que a multa deve ser relevada pois não constam autos de infração anteriores e
deve ser considerada a primariedade da recorrente como atenuante.
O valor imposto como pena é desproporcional a infração supostamente praticada. O
montante aplicado caracteriza-se indubitavelmente um excesso, um arbítrio,
contrariando os ditames da legislação vigente. Requer a nulidade do presente Auto e
conseqüente relevação da multa que é medida que se impõe como ato de justiça.
De acordo com o despacho de fls. 29, o processo foi encaminhado à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, tendo em vista o disposto
na Portaria RFB n° 11.158, de 17 de outubro de 2007, publicada no DOU de 19/10/07.
Julgamento de Primeira Instância
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 41 a 49):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2007
DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS OU LIVROS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Configura infração a legislação previdenciária a não apresentação de documentos ou
livros relacionados com as contribuições previdenciárias regularmente requisitados em
procedimento fiscal.
O foro administrativo não é competente para se manifestar a respeito de
inconstitucionalidades ou ilegalidades de leis ou decretos que permanecem em plena
vigência no ordenamento jurídico
Lançamento Proccedente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual nada acrescenta de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 68 a 98 e 100 a 102).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 23/1/2009
(processo digital, fl. 62), e a peça recursal foi interposta em 25/2/2009 (processo digital, fl. 68),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.867 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000652/2007-12

Prejudicial de mérito
Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte. Nessa perspectiva, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado
da Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente a CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para
constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de
lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem.
É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.867 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000652/2007-12

Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação -, a forma
de apuração do correspondente tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Portanto, o
início do mencionado prazo quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos não excepcionados anteriormente (item 1),
desde que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art.
173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos não
excepcionados no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, §
único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Por fim, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras especial
e geral, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando da
antecipação de pagamento, total ou parcial, da contribuição apurada; a segunda, relativamente ao
momento em que o Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito
tributário.
Em tal raciocínio, por meio dos Enunciados nos 99, 106 e 148 de suas súmulas,
este Conselho já delineou casos de aplicação das regras especial e geral respectivamente, nestes
termos:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.867 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000652/2007-12

gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Igualmente pertinente, tocante à regra geral vista, a inércia do Fisco, a qual
supostamente consumaria a decadência, terá por referência o prazo final para a entrega da
correspondente GFIP. Isto, porque, antes de citada data, embora o fato gerador já tenha se
aperfeiçoado, eventual autuação será tida por arbitrária, já que o contribuinte tem a faculdade de
corrigir eventuais impropriedades, por ventura, declaradas. Portanto, o prazo decadencial
estabelecido no CTN, art. 173, inciso I, terá por termo inicial o 1o de janeiro do ano seguinte
àquele em que ditas declarações foram ou deveriam ter sido apresentadas.
GFIP – Prazo de apresentação
Regra geral, desde janeiro de 1999, os contribuintes estão obrigados a prestar
informações sociais previdenciárias mediante a apresentação de GFIP - constitutiva de crédito
tributário a partir de 3 de dezembro 2008 - até o 7o (sétimo) dia do mês subsequente ao da
ocorrência dos respectivos fatos geradores, exceto quanto à competência 13, cuja transmissão se
dará até 31 de janeiro do ano seguinte. Ademais, caso a repartição bancária não funcione na
referida data, reportado termo final será antecipado para o dia de expediente bancário
imediatamente anterior. É o que se infere do que está posto na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
com as alterações implementadas pelas Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997 e Medida
Provisória no 449, de 3 dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009;
regulamentada pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, cujas normas de aplicação constam
da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, e Manual DA GFIP/SEFIP
(Atualização: 10/2008. P. 12). Confira-se:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.867 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000652/2007-12

[...]
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 1999)
§ 3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a
partir de janeiro de 1999.
[...]
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos demais contribuintes e ao
adquirente, consignatário ou cooperativa, sub-rogados na forma deste Regulamento.
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
[...]
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em GFIP
emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas por tomador de
serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais, os fatos geradores, a base de
cálculo e os valores devidos das contribuições sociais e outras informações de interesse
da RFB e do INSS ou do Conselho Curador do FGTS, na forma estabelecida no Manual
da GFIP;
[...]
§ 11. Para o fim do inciso VIII do caput, considera-se informado à RFB quando da
entrega da GFIP, conforme definição contida no Manual da GFIP.
MANUAL DA GFIP/SEFIP (_versao_84.pdf. Acesso em: 21 de maio de 2020):
6 - PRAZO PARA ENTREGAR E RECOLHER
A GFIP/SEFIP é utilizada para efetuar os recolhimentos ao FGTS referentes a qualquer
competência e, a partir da competência janeiro de 1999, para prestar informações à
Previdência Social, devendo ser apresentada mensalmente, independentemente do
efetivo recolhimento ao FGTS o u das contribuições previdenciárias, quando houver:
[...]
Caso não haja expediente bancário, a transmissão deve ser antecipada para o dia de
expediente bancário imediatamente anterior.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.867 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000652/2007-12

O arquivo NRA.SFP, referente à competência 13, destinado exclusivamente à
Previdência Social, deve ser transmitido até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da
referida competência
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Vale esclarecer que, no mesmo procedimento fiscal, a Recorrente também foi
autuada pelo descumprimento da obrigação principal de recolher as contribuições sociais
devidas, cujo procedimento fiscal foi igualmente contestado, consoante disposto no processo no
17460.000641/2007-24. Lá, dita controvérsia já foi enfrentada, aqui refletindo, razão por que
dele me aproprio nos seguintes termos:
Para tanto, inicialmente, transcrevo excertos do relatório e voto da decisão recorrida, os
quais esclarecem a questão suscitada, nestes termos:
Relatório
[...]
Este lançamento visa substituir a NFLD 35.596.184-9 anulada pela 2a Câmara de
Julgamento do CRPS através do Acórdão 856, de 08/08/2006 pela falta da citação do
fundamento legal que justifica a aferição indireta da base de cálculo das contribuições
lançadas.
Foram anexadas à este processo cópias dos seguintes documentos da NFLD tornada
nula:
 Requerimento da empresa assinado em 18/12/2004 solicitando que a obra fosse
regularizada por aferição indireta na forma do ato normativo próprio da
Construção Civil;
 Declaração e Informação sobre Obra - DISO preenchido pelo contribuinte em
22/12/2004;
 Dois Avisos para Regularização de Obra - ARO emitido em 22/12/2004 Salienta
a fiscalização no Relatório de fls. 22/26:
[...]
Por deixar de exibir todos os documentos relacionados no T1AD a empresa cometeu a
infração prevista no §2° do artigo 33, da Lei n° 8.212/91, tendo sido, por esse motivo,
lavrado o Auto de Infração 37.073.992-2.
[...]
O ARO foi emitido com base nas informações declaradas na DISO. Não houve
recolhimentos para a matrícula CEI 44.490.02554/75.
Voto
[...]
Vale ressaltar, diante da alegação do notificado de que a obra em questão teve início em
data anterior a descrita nos autos e que fora anterior a transferência da empresa para sua
atual instalação, que não fora juntado nenhum documento que comprove a data do início
e a metragem concluída na data alegada.
As instruções vigentes à época estabeleciam que a prova da ocorrência da decadência
para a cobrança de contribuições sociais compete ao responsável pela edificação da obra
que pode comprová-la mediante a apresentação dos documentos nelas descritos.
[...]
Os documentos e fotos trazidos aos autos não se prestam para a comprovação do início
e término da obra em período decadencial. O contribuinte anexou cópia do Imposto de
Circulação de Mercadorias emitida em 1995, Declaração Anual de Movimento
Econômico -Exercício ano 1995, cópia da alteração do contrato social datado em junho
de 1995. Tais documentos não comprovam a metragem da área que já encontrava-se
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.867 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000652/2007-12

construída. Assim, considerando que a DISO foi assinada em 2004 e que o
lançamento anterior anulado por vício formal fora realizado em 2005, conclui-se
que não se operou a decadência para o lançamento das contribuições incidentes sobre a
edificação da obra analisada considerando que o prazo a ser considerado é o decenal
previsto no art. 45 da Lei n° 8.212/91.
[...]
Os critérios adotados estão identificados na DISO e no ARO e tiveram como parâmetro
o capítulo IV - Da Regularização de Obra por Aferição Indireta com base na Área
Construída, arts. 444 a 485, mencionados pelo Auditor Notificante no Relatório Fiscal
da Infração. Por se tratar de Aferição Indireta, a lei reporta-se à ocorrência do
lançamento, mais especificamente na emissão do Aviso de Regularização de Obra -
ARO ocorrido na competência 12/2004, haja vista à natureza procedimental de norma
que traça critérios para a estimativa da base de cálculo (art. 144,§1° do CTN).
(Destaques nossos)
Como se vê, a Recorrente não logrou provar, com documentação hábil e idônea, que
dita obra fora concluída anteriormente a dezembro de 2004, data de ocorrência do
respectivo fato gerador, eis que consignada no ARO assinado. Logo,
independentemente da regra de contagem do prazo decadencial aplicável, se a especial
ou a geral, reportada base tributável não foi atingida pela decadência, eis que a ciência
do lançamento anulado por erro forma deu-se em 2005 e aquela daquele que o substituiu
ocorreu em 2007.
Intimação do Procurador
Vale consignar que, no bojo de sua contestação, o Contribuinte requer o
encaminhamento das supostas intimações ao endereço do procurador. Contudo, não há que se
falar em envio de intimação ao patrono do sujeito passivo, por qualquer meio de comunicação
oficial, conforme disposição expressa no Enunciado no 110 de súmula da jurisprudência do
CARF, nestes termos:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.867 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000652/2007-12

Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
A impugnação foi apresentada no prazo de defesa, subscrita pelos representantes legais
da autuada e com atendimento aos demais requisitos legais. Assim, dela se toma
conhecimento.
A Lei 8.212/91, art. 33, §2° da Lei n° 8.212/91 determina que a empresa deverá exibir
todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias.
De acordo com o relato fiscal, na ação realizada junto a empresa S.T.C Comércio de
Peças e Serviços Ltda não foram apresentados Livros e documentos solicitados através
do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos. O TIAD anexado às fls.
07/08 relaciona de forma clara os documentos e o prazo em que os mesmos deveriam
estar disponibilizados à fiscalização. A não apresentação de documentos configura
infração ao dispositivo legal citado acima e sujeita o contribuinte à multa punitiva
prevista na Lei n° 8.212/91, artigos 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social -
RPS aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, art. 283, II, alínea "j" e art. 373.
Lei n° 8.212/91
Art. 33
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e
indireta, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação
judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Lei nos 8.212 e 8.213. ambas de
1991. e 10.666. de 8 de maio de 2003. para a qual não HAJA penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos
arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores(Nova Redação pelo
Decreto ii° 4.862 de 21/10/2003 - POUPE 22/10/2003)
II - a PARTIR DE R$ 6.361,73 (SEIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E
SETENTA E TRÊS CENTAVOS) NAS SEGUINTES INFRAÇÕES
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular
de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liqüidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de
informação verdadeira;
Art.373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos n art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
O valor da penalidade foi atualizado por Portaria do Ministério da Previdência Social
citado no corpo do Relatório Fiscal da Multa.
Considerando que a autuada incorreu na infração descrita e que a multa foi aplicada em
atendimento aos dispositivos retro transcritos, verifico que a fiscalização procedeu
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.867 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000652/2007-12

corretamente à autuação, com base na competência que lhe atribuía o art. 293 do RPS
aprovado pelo Decreto 3.048/99 e Lei 10.593/2002.
A empresa em sua defesa requer a relevação da penalidade aplicada.
Os requisitos a serem atendidos para que seja concedido o benefício da relevação são
aqueles previstos no art. 291 do RPS, a saber:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Alterado pelo Decreto
n" 6.032 - de r/2/2007 DOU DE 2/2/2007)
§ I a A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Alterado pelo
Decreto n° 6.032 - de 1°/2/2007 - DOU DE 21212007)
Não constam para a empresa Autos de Infração anteriores a serem considerados para
fins de reincidência, bem como não ocorreram as demais circunstâncias agravantes
contidas no artigo 290 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99. O pedido de relevação foi efetuado no prazo legal para apresentação de
defesa.
Ocorre que a empresa não demonstrou a correção da falta mediante a exibição dos
documentos ora solicitados, o que impede a relevação da penalidade aplicada.
Quanto a alegação da empresa de que a multa aplicada é exorbitante e desproporcional a
infração supostamente praticada, saliente-se que o Auditor Fiscal, em sua atividade
plenamente vinculada, apenas aplicou o valor previsto na legislação já descrita acima
diante da ocorrência da infração às normas previdenciárias.
Não compete à autoridade lançadora e nem a esta turma julgadora avaliar ou mensurar
os efeitos do descumprimento da obrigação tributária já que a aplicação de penalidade
por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente e da extensão das
conseqüências do ato conforme disposição prevista no art. 136 do Código Tributário
Nacional.
Também não compete aos órgãos administrativos apreciar e/ou declarar a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de qualquer dispositivo estatuído em lei, mas tão
somente cumpri-los. Isto porque as leis e atos normativos nascem com a presunção de
legalidade, as quais devem ser questionadas perante o Poder Judiciário.
O escopo do processo administrativo é verificar a regularidade do lançamento à vista da
legislação de regência.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital